Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BOX SITUADO NA FEIRA DOS IMPORTADOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO DA POSSE JUNTO À ATUAL PROPRIETÁRIA (COOPERFIM). DIREITO DA ATUAL PROPRIETÁRIA REIVINDICAR A POSSE DO IMÓVEL.
1. A posse reconhecida em favor da autora/apelante em processo diverso, relativa à imóvel localizado na Feira dos Importados do Distrito Federal, não impede a discussão envolvendo os direitos da cooperativa ré/apelada como proprietária, tampouco permite o exercício irrestrito dos direitos inerentes à posse independentemente de qualquer condição
2. A COOPERFIM, vencedora em processo licitatório promovido pela Terracap, é a responsável pela administração dos imóveis localizados na Feira dos Importados do Distrito Federal e, a partir da aquisição, tem o direito de reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha (CC 1.228).
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.